Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-25.2017.8.11.0005
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000095-25.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (APELADO), LAURO JOSNEY CORREA - CPF: 693.215.071-91 (APELADO), MARINA MANTELLI - CPF: 535.272.321-68 (APELADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), DANILO ANDRIGO ROCCO - CPF: 026.390.829-14 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - CPF: 874.661.201-72 (APELADO), MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME - CNPJ: 02.827.167/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Fraude em procedimento licitatório. Julgamento antecipado da lide. Ausência de fase instrutória. Improcedência fundada na insuficiência de prova do dolo. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada em razão de suposta fraude ao Pregão Presencial no 40/2011, destinado à aquisição de aparelhos de ar-condicionado pelo Município de Diamantino.

A sentença afastou a configuração de improbidade administrativa por ausência de comprovação do dolo dos agentes públicos e particulares envolvidos, com fundamento também na superveniência da Lei no 14.230/2021. O Ministério Público sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar réplica ou produção de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, que resultou na improcedência da ação por ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso, sem a abertura da fase instrutória e sem oportunizar a produção de prova pelas partes, caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O direito à prova constitui expressão concreta do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pelo art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988, sendo inadmissível a supressão da fase instrutória quando a própria decisão se fundamenta na insuficiência probatória.

4. Embora o julgamento antecipado do mérito seja admitido pelo art. 355, I, do CPC, sua utilização pressupõe a inexistência de controvérsia fática relevante ou a suficiência do conjunto probatório já existente, circunstância que não se verifica quando a própria sentença afirma a ausência de prova do dolo.

5. Em demandas de improbidade administrativa, a comprovação do elemento subjetivo, especialmente em hipóteses de fraude em procedimento licitatório, frequentemente depende da formação de um conjunto probatório robusto, composto por prova testemunhal, depoimento das partes e outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

6. A supressão da fase instrutória, com a consequente improcedência do pedido por ausência de prova do dolo, cria situação paradoxal incompatível com o equilíbrio processual, pois impede a parte autora de produzir os elementos necessários à comprovação de suas alegações.

7. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, restando prejudicada a análise das demais preliminares e das questões de mérito suscitadas no recurso.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que resulta na improcedência da ação por insuficiência de prova, quando suprimida a fase instrutória necessária à demonstração do fato controvertido. 2. Em ações de improbidade administrativa, a controvérsia sobre a existência de dolo impede o julgamento antecipado quando a produção de prova se revela necessária ao esclarecimento dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei no 8.429/1992, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1020482-02.2022.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 0001793-36.2011.8.11.0024, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo
Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Di
amantino
,
nos autos da ação civil pública
com preceito condenatório
n. 1000095-25.2017.8.11.0005, que julgou improcedente a pretensão condenatória pela prática de atos de improbidade administrativa, com fundamento na ausência de dolo e na superveniência da Lei n. 14.230/2021.

Nas razões recursais, o Ministério Público postulou, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas e a réplica. Ainda em sede preliminar, arguiu a irretroatividade da Lei n. 14.230/2021.

No mérito, requereu a procedência integral da ação para condenar os apelados nas sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92, alegando a comprovação do dolo específico na fraude ao Pregão Presencial n. 40/2011, consubstanciada em direcionamento, superfaturamento e pagamento antecipado, bem como a condenação em dano moral coletivo (
Id
342319143).

Em sede de contrarrazões, a defesa deMarina manifestou pelo desprovimento do recurso, refutando a preliminar de cerceamento de defesa
e reiterando a inexistência de ato de improbidade ou dolo em sua conduta (id. 342319147).

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial deLauro
Josney
Correa, manifestou ciência da sentença e declinou da apresentação de recurso ou contrarrazões (
Id
342319149).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento da nulidade da sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para dilação probatória (Id
352135877
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível

interpostacontra a sentença proferidana
ação civil pública com preceito condenatório n. 1000095-25.2017.8.11.0005
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 349899361):

Ao final do exercício de 2011, a Prefeitura de Diamantino deflagrou procedimento licitatório para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, de modo a atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (fl. 31).

Dessa forma, foram promovidos os preparativos para a realização do Pregão no 40/2011, pelo pregoeiro Lauro Josney Correa (fl. 30), nomeado por Juviano Lincoln. Consequentemente, houve a consulta de preços pelo departamento de compras da Prefeitura de Diamantino, a cargo de sua chefe, Marina Mantelli em razão de nomeação promovida por Juviano Lincoln (fl. 340).

Durante tal etapa, foram reunidos orçamentos obtidos somente perante fornecedores sediados em Cuiabá-MT (fls. 32/34), em que pese a existência de fornecedores locais (fls. 13/18).

Dentre as propostas reunidas pelo departamento de compras, chamou a atenção o documento supostamente emitido pela loja “City Lar – 13 de Junho” (fl. 32), pois não consta de folha timbrada da referida empresa – tal como ocorre nos demais orçamentos (fls. 33 e 34) – ao passo que não houve a identificação de seu signatário (fls. 442/443). Cabe observar, que a empresa Dismobrás Imp. Exp. e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A - que opera sob o nome fantasia “City Lar” - à época contava com filial em Diamantino-MT.

Ademais, após um comparativo entre os preços efetivamente praticados na comercialização de aparelhos de ar-condicionado pela empresa Dismobrás Imp. Exp. e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A (fls. 394/417), foi possível aferir a seguinte disparidade: (...)

Também apresentou orçamento a empresa CBSTECH – Comércio Brasileiro de Serviços e Tecnologia (fl. 33), que posteriormente se sagraria vitoriosa no certame, porém ofertando uma proposta assaz distinta (fl. 138). Como não houve pesquisa de preços no comércio local, ou mesmo, em outras unidades da federação, foi promovido o inflacionado balizamento de fl. 55, pelo pregoeiro Lauro Josney Correa. Os demais atos praticados no Pregão no 40/2011, registraram uma gravosa inconsistência de datas, a considerar as etapas ao qual se relacionam – conforme p. 4 do Relatório Técnico TCE no 80748/2014 (...):

Afora o descompasso entre a data do parecer jurídico e a formatação da minuta do edital, constatou-se que não foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias úteis para a formulação de propostas, a considerar a data de publicação do aviso do edital do Pregão Presencial no 40/2011 (fl. 105).

Tais irregularidades na condução do procedimento licitatório por Lauro Josney Correa, prestaram-se a favorecer a empresa CBSTECH – Comércio Brasileiro de Serviços e Tecnologia, na medida em que contribuíram para restringir a concorrência. Os atos praticados na sequência, presididos pelo referido pregoeiro, comprovam tal assertiva.

Nesse sentido, ao formular sua proposta durante a sessão de julgamento (fls. 187) promovida em 23/12/2011, a firma individual de Marcos Antonio Dias Machado não respeitou o próprio orçamento que havia anteriormente apresentado ao departamento de compras da Prefeitura de Diamantino (fl. 33), a cargo de sua chefe Marina Mantelli. A esse respeito, foi possível formatar o seguinte quadro – acostado à p. 5 do Relatório Técnico TCE no 80748/2014 (...)

Sem que houvesse qualquer apontamento pelo pregoeiro Lauro Josney Correa, promoveu-se o comparativo de preços (fls. 186) com uma proposta supostamente apresentada pela sociedade empresária Maxmar Comércio Importação e Exportação e Serviço Ltda (fls.132/136), no valor de R$149.690,00; em que pese seu signatário tenha informado que não anuiu com a participação no referido certame (fls. 258/259 – IP no 16/2014 – fl. 479).

Como já era esperado, sagrou-se vitoriosa a única licitante que compareceu à sessão de julgamento - CBSTECH – Comércio Brasileiro de Serviços e Tecnologia – no valor de R$148.460,00; muito superior ao praticado em licitações análogas promovidas pelo Estado de Mato Grosso e pelo município vizinho de Nobres-MT, conforme se observa no Relatório Técnico TCE no 80748/2014 (pp. 06/07 – fl. 317).

Uma vez iniciada a fase de habilitação, o pregoeiro ignorou o fato de que na última alteração promovida na ficha individual de Marcos Antonio Dias Machado (fls. 151/168), foi retirada a menção ao comércio varejista de ar-condicionado. Em meio a profusão de documentos de habilitação da referida firma individual (fls.111/185), consta a sua proposta comercial, bem como a formulada pela sociedade empresária Maxmar Comércio Importação e Exportação e Serviço Ltda.

Contudo, tais irregularidades não impediram a celebração da Ata de Registro de Preços no 040/2011 (fls. 196/202), em 28/12/2011, pelo então Prefeito Juviano Lincoln.

Em tal ocasião, já havia sido emitida a nota de empenho no 9206/11 (26/12/2011 – fl. 24), ao passo que a ordem de pagamento (fl. 25) e a emissão do cheque no 12721 (fl. 28), coincidiram com a data da referida Ata. Ou seja, o pretendido “... REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO...” - fl. 196, na verdade pautou uma aquisição imediata, anterior à emissão da respectiva nota fiscal e entrega da mercadoria.

Aliás, o que de fato ocorreu, foi a intermediação da aquisição de aparelhos de arcondicionado pela empresa CBSTECH – Comércio Brasileiro de Serviços e Tecnologia, na unidade da Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda sediada em Jaciara-MT (fls.227/241 e 295/297); em que pese, já contasse com uma unidade em Diamantino-MT.

A ação foi julgada improcedente, diante da ausência de dolo – Id 342319142.

O Ministério Público arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, logo após a apresentação das contestações, obstaculizou o seu direito de se manifestar em réplica e, crucialmente, de requerer a produção de provas essenciais para a comprovação do elemento subjetivo doloso na conduta dos réus.

A preliminar merece acolhimento.

O direito à prova constitui corolário do devido processo legal e do princípio do contraditório, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Embora o Código de Processo Civil autorize o julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, do CPC), tal faculdade conferida ao magistrado, enquanto destinatário da prova, não possui caráter absoluto.

Seu exercício encontra limite no próprio fundamento da decisão. Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz julga improcedente o pedido justamente por insuficiência probatória cuja produção foi por ele próprio indeferida ou, como no caso, inviabilizada pela supressão da fase instrutória.

Na hipótese dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença absolutória, fundamentou sua decisão na premissa de que o Ministério Público "não se desincumbiu do ônus de provar a má-fé qualificada ou a intenção deliberada de causar o dano ou violar o princípio com fim ilícito".

A demonstração do dolo, especialmente em casos complexos de fraude à licitação e conluio entre agentes públicos e particulares, raramente se faz por prova documental direta.

Exige, na vasta maioria das vezes, uma construção probatória que se vale de indícios e presunções, mas que é robustecida sobremaneira pela produção de prova oral, como o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas que possam esclarecer as circunstâncias fáticas, as ordens emanadas e a ciência dos envolvidos sobre a ilicitude dos atos.

Ao julgar antecipadamente o feito, o juízo sentenciante impediu que o autor da ação, ora apelante, pudesse requerer e produzir exatamente as provas que poderiam corroborar a tese de dolo específico.

O Ministério Público foi privado da oportunidade de impugnar a contestação ou manifestar quanto eventual prova que pretendesse produzir.

A alegação da apelada Marina, em suas contrarrazões, de que o Ministério Público já teve ampla oportunidade de investigação durante o Inquérito Civil não se sustenta para afastar a nulidade.

O inquérito civil, como é cediço, é procedimento administrativo, inquisitorial e unilateral. As provas nele colhidas, embora de grande valia como elementos informativos para o ajuizamento da ação, não substituem a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que possui valor probante superior. A fase de instrução processual é o momento por excelência para a confirmação, refutação e aprofundamento dos elementos colhidos na fase pré-processual.

Portanto, ao julgar improcedente o pedido por insuficiência de prova do dolo, e ao mesmo tempo suprimir a fase processual destinada a tal produção probatória, a sentença incorreu em um paradoxo que configura nítido cerceamento do direito de prova do autor.

A decisão, nesse contexto, revela-se prematura e viola o equilíbrio processual, pois impõe ao autor o ônus de provar cabalmente o dolo já na petição inicial, o que subverte a lógica do procedimento probatório.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide, com a consequente improcedência do pedido por falta de provas, impede a parte de produzir os elementos probatórios que havia tempestivamente requerido ou que se mostravam pertinentes para o deslinde da controvérsia:

A sentença de primeiro grau não observou o pedido do Ministério Público de readequação da tipificação das condutas dos apelados ao novo inciso V do art. 11 da Lei no 8 .429/92, o que configura erro no procedimento, pois o pedido deveria ter sido analisado, depois de propiciar o contraditório. A jurisprudência pacífica reconhece que o julgamento antecipado sem prévio anúncio da possibilidade de decisão e sem oportunizar a produção de provas relevantes constitui cerceamento de defesa, sendo nula a sentença. (TJ-MT - Apelação Cível: 10204820220198110002, Relator.: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Em matéria de improbidade administrativa, presente a existência de controvérsia sobre questão de fato, a supressão da fase probatória importa em cerceamento de defesa.

Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-MT - Apelação Cível: 00017933620118110024, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe, para que o processo retorne à sua marcha regular, garantindo às partes o direito fundamental à produção de provas.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, resta prejudicada a análise da outra questão preliminar (irretroatividade da lei) e das questões de mérito suscitadas no apelo, as quais deverão ser reapreciadas pelo juízo de primeiro grau após a devida e completa instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa para
ANULAR
a sentença de Id 342319142 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução, oportunizando-se às partes a especificação e produção das provas que entenderem pertinentes, proferindo-se, ao final, nova decisão.

Fica prejudicada a análise das demais matérias recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026